Tribunal: TJSP
Processo: 1053469-59.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela corré Verdade contra sentença de procedência que declarou rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel e condenou as três rés, de forma solidária, a restituir os valores pagos pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela corré Verdade contra sentença de procedência que declarou rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel e condenou as três rés, de forma solidária, a restituir os valores pagos pelo autor e multa contratual.
II. A questão em discussão consiste em verificar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Verdade e sua responsabilidade solidária na restituição dos valores pagos e multa contratual.
III. Razões de Decidir: Não há comprovação de participação da ré Verdade no negócio jurídico firmado com o autor. A ré Verdade não figura como vendedora, incorporadora, construtora, intermediadora imobiliária, gestora ou administradora do empreendimento, não há sua identidade visual no contrato, não havendo comprovação de qualquer documento por ela emitido, seja extrato ou cobrança. Não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor do CDC deduzido na inicial, descabendo a sua apresentação em sede de réplica. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Verdade acolhida. Sentença parcialmente reformada para, em relação a ré Verdade, julgar a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora nas verbas sucumbenciais.
IV. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando não há comprovação de participação no negócio jurídico. 2. A desconsideração da personalidade jurídica requer pedido específico e fundamentado.
RECURSO PROVIDO.